Tribunal: TJES
Processo: 5005660-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005660-17.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GENILSON LINHARES

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO DA COMARCA DE JAGUARÉ/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento de medida protetiva fixada anteriormente. Sustenta o impetrante que as medidas protetivas expiraram antes da decretação da prisão e que ausentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, pleiteando a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva decretada com base no descumprimento das medidas protetivas é válida, considerando a alegação de expiração do prazo das medidas; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva constitui medida de
ultima ratio
, aplicável apenas quando esgotadas ou inadequadas as medidas cautelares alternativas, e exige a presença cumulativa dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

4. O decreto prisional está fundamentado no descumprimento de medida protetiva de urgência imposta ao paciente, o qual, mesmo advertido, aproximou-se da vítima, proferindo ameaças contra ela e seus familiares, configurando
periculum libertatis
e risco concreto à ordem pública.

5. O fato de as medidas protetivas terem prazo até 12.01.2025 não descaracteriza a prisão preventiva decretada em 16.01.2025, pois esta se baseou em fatos ocorridos durante a vigência das medidas, noticiados pela vítima em 31.10.2024.

6. Conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, o descumprimento de medidas protetivas evidencia periculosidade e autoriza a prisão preventiva, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, mesmo em delitos cuja pena máxima seja inferior a quatro anos.

7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes elementos concretos que justifiquem a medida extrema.

8. O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ reforça o dever do magistrado de articular a rede de enfrentamento à violência doméstica, assegurando a proteção de vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O descumprimento de medidas protetivas durante sua vigência autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que esta seja formalizada após o término do prazo originalmente fixado.

2. A prisão preventiva justifica-se quando presentes indícios de autoria e materialidade, aliado ao risco de reiteração delitiva e à necessidade de garantir a ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, III; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.09.2019; STJ, RHC nº 195.265, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 07.02.2023; TJES, HC nº 5013758-25.2024.8.08.0000, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, publ. 14.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº 5005660-17.2025.8.08.0000

PACIENTE:

GENILSON LINHARES

AUTORIDADE COATORA:

VARA
ÚNICA DA COMARCA DE JAGUARÉ

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante narrado, cuidam os autos de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrad
o em favor de
GENILSON LINHARES
, contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face do paciente, em razão do descumprimento da medida protetiva anteriormente estabelecida.

O impetrante sustenta que

(i)
as medidas protetivas de urgência tinham como prazo final a data de 12.01.2025, ao passo que a prisão preventiva só foi decretada em 16.01.2025; e
(ii)
o constrangimento ilegal deriva-se da ausência dos pressupostos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, bem como ante as condições favoráveis do paciente.

Assim, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para que seja confirmada a liminar.

O pedido liminar foi
indeferido
ao ID 13206373.

O pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar foi
rejeitado
ao ID 13274303.

Informações da Autoridade Coatora prestadas ao ID 13848824.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13876243, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando o
periculum in libertatis
no descumprimento de medida protetiva imposta anteriormente, nos seguintes termos (ID 61379879 do processo referência):

[...] Trata-se de requerimento de medidas protetivas formulado em desfavor de
GENILSON LINHARES
, já qualificado nos autos, em decorrência da suposta prática dos delitos de ameaça.

Às fls. 37/38 consta Decisão deferindo medidas protetivas em favor da ofendida, consistentes na proibição de se aproximar ou de manter qualquer contato com ela. O requerido foi regularmente intimado sobre as medidas protetivas aplicadas e, inclusive, firmou termo de compromisso com a advertência de que o descumprimento poderia implicar na sua prisão preventiva (fl. 41).

Todavia, em 04 de novembro de 2024, a ofendida compareceu perante a autoridade policial local e declarou que o requerido descumpriu as medidas protetivas aplicadas, comparecendo à residência da ofendida e proferindo ameaças contra ela e seus familiares.

[...]

Inicialmente foram impostas medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, em atenção ao princípio da proporcionalidade entre a cautelar e o crime. Ocorre que o acusado descumpriu tais medidas durante a persecução criminal, posto que não cessou com as ameaças proferidas contra a requerente.

Desta forma, depreende-se que, solto, o acusado continuará a cometer crimes contra a integridade corporal e psicológica da ofendida, até porque vem descumprindo as medidas cautelares anteriormente fixadas, circunstância absolutamente inadmissível.

Assim sendo, torna-se imprescindível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e, consequentemente, a ordem pública. [...]

Em 29.05.2024 o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente (ID 69830995 dos autos originais)

[...] Extrai-se dos autos do IP, que no
dia 26 de outubro de 2024
, no Sítio Duas Irmãs, localizado no distrito do Giral, zona rural, nesta cidade de Jaguaré/ES, o denunciado, de forma livre e consciente,
descumpriu decisão judicial que deferiu Medida Protetiva de Urgênci
a, tombada no feito nº. 0000059-1.2024.8.08.0065, em favor da ex-enteada do denunciado, Sra Sámola Santiago Zordan.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado Genilson ameaçou as vitimas causar-lhes mal injusto e grave, consistente em dizer que
“só não ia fazer nada por respeito aos filhos que são menores”. Que já tinha ficado preso por 4 dias, e que ficar 10 anos não daria nada para ele
.

A vítima estava em sua residência, quando o denunciado, aparentemente embriagado, chegou com algo na cintura assemelhando ser arma branca e começou ameaçar a vítima e os familiares que ali estavam, sendo eles a genitora srª Delcimar Zordan, o namorado srº Bento Botazini e seus irmão menores Riquelve Zordan Linhares e outro irmão de nome não identificado dizendo que “só não ia fazer nada por respeito aos filhos que são menores”. Que já tinha ficado preso por 4 dias, e que ficar 10 anos não daria nada para ele.

Após a ameaça, o denunciado fugiu para lugar incerto e não sabido.

Conforme apurado, consta Decisão deferindo medidas protetivas em favor da ofendida, consistentes na proibição de se aproximar ou de manter qualquer contato com ela. O denunciado foi regularmente intimado sobre as medidas protetivas aplicadas e, inclusive, firmou termo de compromisso com a advertência de que o descumprimento poderia implicar na sua prisão preventiva (fl. 41 - id. 47011621). Todavia, em 04 de novembro de 2024, a ofendida compareceu perante a autoridade policial local e declarou que o denunciado descumpriu as medidas protetivas aplicadas, comparecendo à residência da ofendida e proferindo ameaças contra ela e seus familiares.

Autoria e materialidade devidamente comprovadas, especialmente através do depoimento da vítima, assim como decisão judicial proferida no bojo da Medida Protetiva de Urgência protocolado sob o n.º 0000059-51.2024.8.08.0065, e demais elementos que corroboram com a presente denúncia.

Em razão de todo o exposto, está o denunciado incurso nas sanções do
art. 24-A da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) e art. 147,
caput
do Código Penal
. Dessa forma, requer o Ministério Público que, após o registro, autuação e recebimento desta, seja o denunciado citado a fim de apresentar resposta à acusação, na forma do art. 396 do Código de Processo Penal; em seguida, que seja designada audiência de instrução e julgamento, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas a fim de serem ouvidas em juízo, sob as cominações dos arts. 218 e 219 do Código de Processo Penal, bem como intimado o acusado a fim de ser interrogado, e que, após o epílogo das formalidades legais, confirmando-se a culpa
strictu sensu
, seja o mesmo CONDENADOS (sic) [...]

Nesse sentido, o descumprimento de medida protetiva anteriormente estabelecida justifica a imposição de uma cautelar mais rigorosa, considerando o risco de reiteração delitiva e a evidente periculosidade do agente, visando resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, em conformidade com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal adota o posicionamento no sentido de que “
Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória
” (STF, HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17.09.2019, p. 02.10.2019).

De igual forma, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE INVASÃO À UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ONDE SE ENCONTRAVA A VÍTIMA, SOB CUIDADOS MÉDICOS APÓS A PRÁTICA DO DELITO DE LESÃO CORPORAL PERPETRADO PELO RECORRENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] 3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente, evidenciada pelo descumprimento reiterado de medidas protetivas e pela tentativa de contato violento com a vítima, internada após agressões anteriores
. 4.
A gravidade concreta do delito e o comportamento agressivo e recorrente do paciente indicam risco à ordem pública e à integridade física da vítima, justificando a manutenção da prisão cautelar
. [...]

(STJ; RHC 195.265; Proc. 2024/0092202-4; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05.11.2024; DJE 25.11.2024
) - destaquei

Além da gravidade concreta dos fatos e da ameaça de reiteração delitiva nos autos, a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal também tem denegado a ordem em casos que envolvam o descumprimento de medidas protetivas anteriormente fixadas com amparo na Lei nº 11.340/2006. Por todos:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRISÃO QUE SE FAZ NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Analisando os termos do decisum que determinou a prisão cautelar do paciente, verifica-se que este se encontra bem fundamentado, atendendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 2. A segregação do acusado foi decretada em razão da existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como visando preservar a integridade física e emocional da vítima, sobretudo tendo em vista que o acusado, inclusive, descumpriu medida protetiva concedida anteriormente. 3. Deve-se atribuir especial relevância à declaração da vítima para subsidiar a aplicação de medidas - cautelares e/ou protetivas -, agravá-las ou renová-las, mormente em face da sua situação de vulnerabilidade. 4.
O descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 explicita a insuficiência da cautela, justificando, portanto, a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal
(STJ, AGRG no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 5. Ordem denegada.

(TJES; HC 5013758-25.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Publ. 14/11/2024)
- destaquei

Adicionalmente, o art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva, mesmo em delitos cuja pena máxima é inferior a 04 (quatro) anos, para garantir a
efetividade
das medidas protetivas
.

Calha frisar que a despeito de as medidas protetivas terem sido fixadas pelo período de 06 (seis) meses, com término em 12.01.2025, a decisão de 16.01.2025 que decretou a prisão preventiva teve como base o descumprimento informado pela ofendida em 31.10.2024, ou seja, sobre fatos ocorridos durante a vigência do prazo das medidas protetivas.

Ressalta-se que à luz do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ, a Lei Maria da Penha integra o sistema global de garantias voltado à investigação, ao processamento e julgamento de delitos praticados contra pessoas vulneráveis. Tal documento assevera também que a articulação da rede de enfrentamento à violência doméstica e familiar não constitui faculdade do magistrado, mas sim dever imprescindível à adequada prestação jurisdicional e ao exercício de suas funções legais.

Dessa forma, diante do contexto de vulnerabilidade em que a vítima está inserida, além dos indícios de autoria e materialidade delitiva, tem-se que, pelo menos por ora, a prisão preventiva é providência necessária a ser mantida.

Por fim, conforme o entendimento consolidado pelas Cortes Superiores,
“
as c
ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e
residência fixa
, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.”
(STJ, AgRg no HC nº 788.123/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, J. 07.02.2023).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
do presente Habeas Corpus impetrado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como Voto.